Tribunal: TJES
Processo: 5001931-36.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-36.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROZILDA GAIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001931-36.2025.8.08.0047

RECORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRID
A
:
ROZILDA GAIA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19150355.

Contrarrazões em Id. 19150368.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR e BANCÁRIO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO RMC NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE DO "FALSO ATENDENTE DO INSS". BIOMETRIA FACIAL OBTIDA MEDIANTE ENGANO. VALORES TRANSFERIDOS IMEDIATAMENTE A TERCEIRO VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ROZILDA GAIA em ação que discute a declaração de nulidade contratual e indenização por danos extrapatrimoniais.

Na petição inicial, a autora relatou que, após realizar um empréstimo presencial regular em uma agência física, recebeu uma ligação fraudulenta em dezembro de 2024 de terceiros que se passavam por atendentes do INSS.

Induzida a erro sob o pretexto de cancelar cartões, ela forneceu dados pessoais, realizou uma chamada de vídeo e clicou em um link, o que resultou na contratação não autorizada de mútuos e em descontos mensais indevidos diretamente em seu benefício de aposentadoria.

Diante disso, o juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos por ausência de elemento volitivo válido e condenou o banco à restituição em dobro dos valores retidos, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o recurso de id. 19150355, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir da autora por ausência de prévia reclamação administrativa, bem como a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, alegando a necessidade indispensável de realização de perícia técnica e contábil.

No mérito, o banco recorrente sustenta a estrita legalidade e regularidade das contratações digitais que contaram com validação por biometria facial e SMS, afirmando que o serviço não apresentou defeitos e que os montantes foram disponibilizados em favor da recorrida. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, pela exclusão da dobra legal na repetição do indébito por alegada ausência de má-fé, pela autorização de compensação de créditos e pela modificação do termo inicial de juros moratórios sobre a verba indenizatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão cinge-se, inicialmente, em verificar o preenchimento do interesse processual da demandante e a competência material dos Juizados Especiais Cíveis ante a alegada necessidade de produção de prova pericial técnica para atestar a autenticidade das contratações. Superadas as defesas processuais, a controvérsia consiste em avaliar a validade dos negócios jurídicos celebrados por meio eletrônico, a ocorrência de nexo causal entre as cobranças e o golpe perpetrado por terceiros, bem como a configuração do dever de indenizar prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria. Por fim, cumpre aferir a viabilidade jurídica da repetição de indébito na forma dobrada sob o critério da boa-fé e a possibilidade de aplicação do instituto da compensação de valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de condição da ação por falta de interesse de agir. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição em seu artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual a ausência de prévia postulação ou esgotamento da via administrativa não impede o consumidor de socorrer-se do Poder Judiciário para a tutela de seus direitos invadidos.

Rejeito, de igual modo, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa, tendo em vista que os contratos impugnados foram instrumentalizados por meio digital (biometria facial e assinatura via SMS). A matéria controvertida cinge-se à existência de defeito na prestação do serviço e vício de consentimento decorrente de fraude sistêmica, questão de direito e passível de cognição com base nos elementos documentais encartados. Logo, reconhece-se a competência material estabelecida pela Lei nº 9.099/91.

No mérito, restou devidamente comprovado que a consumidora, pessoa idosa e aposentada, foi vítima do "golpe do falso atendente do INSS". Induzida a erro por fraudadores que alegavam a necessidade de cancelar cartões nunca utilizados, a autora forneceu dados, clicou em links e realizou validação facial na legítima crença de que efetuava o cancelamento dos produtos, quando, em verdade, os criminosos operavam a contratação de mútuos e reservas de margem consignável (RMC) em seu nome.

O argumento do banco recorrente de que o negócio jurídico é válido por ter contado com a captura de biometria facial e logs de geolocalização não se sustenta. A regularidade meramente formal dos registros digitais não elide o vício de consentimento, haja vista que a manifestação de vontade da autora foi completamente eivada por erro substancial, restando ausente o elemento volitivo imprescindível para dar validade à avença.

Ademais, o extrato da conta fictícia aberta em nome da recorrida evidencia que o crédito liberado foi imediatamente transferido na integralidade via PIX para um terceiro totalmente desconhecido, confirmando que a idosa jamais usufruiu ou se beneficiou de qualquer quantia.

A responsabilidade das instituições financeiras por defeitos na segurança de suas operações é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, conforme a regra esculpida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O fato de a plataforma da instituição bancária ter permitido que terceiros de má-fé manipulassem dados e gerassem contratos automáticos contra consumidora vulnerável configura evidente falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno . Aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No tocante à repetição do indébito, escorreita a ordem de restituição em dobro das parcelas indevidamente subtraídas dos proventos da autora. A repetição em dobro prescinde da demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor, bastando a constatação de que a cobrança foi indevida e que não decorreu de engano justificável. Aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC, ora reproduzido:

"Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Por fim, quanto aos danos morais, a retenção mensal de verbas diretamente na fonte de benefício previdenciário de natureza estritamente alimentar repercute negativamente na própria subsistência da idosa, superando a esfera do mero dissabor cotidiano para caracterizar dano extrapatrimonial indene de prova (
in re ipsa
).

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se condizente, proporcional e adequado à gravidade da extensão do dano e à capacidade socioeconômica das partes, atendendo perfeitamente ao caráter pedagógico-punitivo do instituto, razão pela qual não comporta minoração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)